Tribunal: TJMT
Processo: 1000411-14.2022.8.11.0021
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000411-14.2022.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIKA BARBOSA RODRIGUES (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), TAINAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 715.959.461-44 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONCALO - CPF: 769.920.041-15 (ASSISTENTE), HUGO ANDRES LEITAO CAMPOS - CPF: 775.913.211-53 (ASSISTENTE), HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM - CPF: 782.230.161-68 (ASSISTENTE), JACIMAR DOS SANTOS MELO - CPF: 430.483.901-20 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA RUFINO CORDEIRO - CPF: 034.459.951-50 (ASSISTENTE), ROSIANE RODRIGUES SOARES (ASSISTENTE), MANOEL LUIZ VALENTIM FILHO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §3º, II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IN DUBIO PRO REO
– MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO – PROVAS TESTEMUNHAIS E A CONFISSÃO DO APELANTE EXTRAJUDICIALMENTE QUE REPELEM A SUA NEGATIVA EM JUÍZO – PROVAS SUFICIENTES – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO EM CONCURSO DE PESSOAS – RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – APELANTE QUE DESEMPENHOU PAPEL RELEVANTE NA PRÁTICA DO CRIME – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE REFERENTE À TRAIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ALEIVOSIA NÃO DEMONSTRADA – PENA ALTERADA –AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ COM A APLICAÇÃO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO AUTORIZA A REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL– PRECEDENTES STF [ARE 750896] E STJ [ARESP 1367431] – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INSUBSISTÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO NO SUCESSIVO.

Não há que se falar em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito da tentativa de
latrocínio
, especialmente pela confissão do apelante extrajudicialmente que foi confirmada pelo depoimento dos policiais envolvidos em sua prisão, devendo proceder a condenação dos réus.

“
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.” (HC 147.939/SP,Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 10/05/2012).

Deve ser retirada a agravante referente à traição, porquanto não ficou demonstrada a aleivosia entre a vítima e os réus.

“[...]
O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo
. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n. º 597.270-4/RS.

A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal nº 1000411-14.2022.8.11.0021, que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, na qual
Erika Barbosa Rodrigues
, condenada pelo art. 157, §3º, II, do Código Penal, à pena de 27 (vinte e sete) anos de reclusão, e a pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado; e
Tainan Ferreira da Silva
condenado pelo crime previsto no art. 157, §3º, II, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a serem cumpridos no regime inicial fechado. (Sentença – Id. 145221349)

Inconformado com os termos da sentença, os recorrentes
Erika Barbosa Rodrigues e Tainan Ferreira da Silva
interpuseram recurso de apelação criminal. Em suas razões, pedem a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, Erika pede também a desclassificação para roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da aplicação do art. 29, do CP; ambos os apelante pleiteiam a exclusão da agravante da traição (art. 61, inc. II, “c”, do CP); desproporcionalidade no aumento realizado na segunda fase nas agravantes; reduzir a pena abaixo do mínimo legal, pois reconhecida a confissão espontânea, superando o entendimento da Súmula 231, do STJ; isenção do pagamento de custas processuais. (Id. 147511856)

Em resposta, o Ministério Público requer o improvimento do recurso de Tainan e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 147511867)

Importante consignar que o Ministério Público Estadual também foi intimado para apresentar suas contrarrazões ao recurso da Erika, contudo deixou transcorrer o prazo (Id. 147511858)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Élio Américo
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim si
ntetizando: (Id. 152635679)

“
Apelações Criminais
– Latrocínio [art. 157, §3º, II, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva –
1.
Pretendida absolvição dos apelantes
Erika Barbosa Rodrigues e Tainan Ferreira da Silva
, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - depoimentos testemunhais na fase inquisitorial e em juízo, em total harmonia com os elementos probatórios colhidos no decorrer da peregrinação processual –
2.
Almejada desclassificação para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, quanto à ré
Erika Barbosa Rodrigues
- inviabilidade - animus necandi evidenciado na conduta da apelante –
3.
Exclusão da agravante da traição [art. 61, II, “c”, do CP] por ambos os recorrentes, com redução da pena abaixo do mínimo legal, superando o entendimento constante na súmula n.º 231 do STJ, aplicando-se a técnica de [overruling] - improcedência – apelante que já conhecia a vítima anteriormente - relação de confiança – preexistente – agravante devidamente demonstrada – impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal – vigência da súmula 231 do STJ - não configuração da tese de aplicação da técnica de overruling -
4.
Pretendida isenção do pagamento das custas processuais por
Erika Barbosa Rodrigues e Tainan Ferreira da Silva
– impossibilidade – art. 98, §3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento dos recursos
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Erika Barbosa Rodrigues e Tainan Ferreira da Silva
, condenados pelo art. 157, §3º, II, do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 147511751)

“Narram os autos de investigação que, no dia 06 de fevereiro de 2022, por volta de 03h30 da madrugada, na residência localizada na Rua Luiz Gonzaga de Abreu, s/n, Bairro Terra Firme, no Município de Cocalinho/MT, os denunciados Tainan Ferreira da Silva e Erika Barbosa Rodrigues, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, subtraíram coisas alheias móveis para si, consistentes em 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos) reais em dinheiro, pertencentes à vítima Manoel Luiz Valentim Filho. Verifica-se ainda que, durante a execução do crime contra o patrimônio, os denunciados ceifaram a vida da vítima, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma branca, desferindo golpes de faca contra a vítima, o que foi causa eficiente de sua morte (Declaração de Óbito 79647797)

Restou apurado que os denunciados estavam ingerindo bebida alcoólica na casa de Roseane, que deles é amiga, ocasião em que resolveram praticar o roubo, uma vez que a denunciada Erika sabia que a vítima possuía dinheiro em casa.

Na data e hora acima consignados, os denunciados dirigiram-se à residência da vítima, uma vez que a denunciada Erika havia com ela marcado um “programa” no intuito de adentrar ao local. A vítima, sem desconfiar, abriu a porta para os denunciados, ocasião em que eles anunciaram o assalto e subtraíram o valor de R$ 200,00 (duzentos) reais e o celular acima citados.

Os denunciados, no intuito de evitar que a vítima os indicasse como os autores do roubo, decidiram matá-la. Ato contínuo, o denunciado Tainan apossou-se de uma faca que estava na cozinha e desferiu golpes contra a vítima, atingindo-a na região da garganta. Após, os denunciados saíram da residência com os produtos subtraídos.

A Polícia Militar, ao tomar conhecimento dos fatos, realizou diligências e logrou êxito em localizar o denunciado Tainan, que foi preso em flagrante delito. Na delegacia, o denunciado Kainan relatou que a denunciada Erika empreendeu fuga para o Estado de Goiás levando consigo o celular da vítima. Posteriormente, em ação conjunta com a Polícia do Estado de Goiás, foi possível efetuar a prisão da denunciada Erika.

Ante o exposto, os denunciados Tainan Ferreira da Silva e Erika Barbosa Rodrigues tiveram suas condutas incursas no art. 157, § 2º, inc. II, c/c § 3º, inc. II, do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória”.

Em que pese os argumentos da defesa, razão não lhe assiste.

A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 147511705), relatório de investigação n.º 2022.13.6409 (Id. 147511718), relatório n.º 2022.7.11132 (Id. 147511732), declaração de óbito (Id. 147511743), relatório médico (Id. 147511745), laudo pericial n.º 310.1.01.2022.005137-01 (Id. 147511795), e todos os depoimentos colhidos em ambas as fase.

A autoria, da mesma forma, restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos, vejamos os depoimentos colhidos: (Retirado da Sentença condenatória)

Os investigadores da Polícia Civil, FRANCISCO DAS CHAGAS DE BRITO PAULA GONÇALO, HUGO ANDRÉS LEITÃO CAMPOS e JACIMAR DOS SANTOS MELO, relataram em fase policial que, na data dos fatos, foram informados acerca da ocorrência de um crime de latrocínio tentado, e que a vítima teria sido encaminhada para o Hospital Regional de Água Boa, em estado grave, tendo em vista que teria sofrido um corte profundo na garganta. Assim, narraram que o investigador JACIMAR realizou diligências de forma ininterrupta e foi informado, de que uma pessoa chamada ROSIANE teria envolvimento no crime ou saberia informar sua autoria. Assim, localizaram a pessoa de ROSIANE, a qual informou que os acusados ÉRIKA e TAINAN são seus amigos, e na data dos fatos estavam em sua residência ingerindo bebidas alcóolicas e usando drogas, quando por volta das 3h30 da manhã, resolveram sair de casa, sem avisar para ROSIANE onde iam, e quando os réus retornaram para a residência de ROSIANE, aproximadamente meia hora depois, o acusado TAINAN estava com os braços e mãos ensanguentados, dizendo que teriam feito uma fita na casa do “velho” e roubado cerca de R$200,00 (duzentos reais) e 01 (um) aparelho celular. Após, em diligências, localizaram o acusado TAINAN, oportunidade em que o réu informou que a acusada ÉRIKA havia se deslocado para a cidade de Nova Crixás/GO.

Em juízo, confirmaram com riqueza de detalhes a versão inquisitorial, atribuindo com firmeza a autoria do crime aos réus. Francisco e Hugo disseram que o acusado Tainan confessou o delito informalmente, imputando ainda a coautoria a ré Erika.

Em sede policial, a testemunha PM JOÃO BATISTA RUFINO CORDEIRO, relatou que foi solicitado por familiares da vítima ante a informação de que o sr. Manoel havia sido esfaqueado em sua residência. Assim, a testemunha diligenciou até o local e tomou conhecimento de que a vítima já havia sido resgatada pela equipe médica e levada até o hospital. Destarte, relatou que os familiares da vítima (que são vizinhos do ofendido) narraram que ouviram batidas na porta da casa da vítima, oportunidade em que foram até lá e se depararam com o sr. Manoel todo ensanguentado, e ao perguntarem o que havia acontecido, a vítima não conseguiu falar, razão pela qual acionaram a ambulância imediatamente. Outrossim, o depoente teve conhecimento de que a vítima havia sido encaminhada para o Hospital Regional de Água Boa/MT, em estado grave, pois sofreu cortes profundos na garganta.

Acentua-se que a testemunha PM João não fora arrolada para prestar depoimento em juízo.

A testemunha ROSIANE RODRIGUES SOARES, quando ouvida em sede policial, afirmou que é amiga dos acusados TAINAN e ÉRIKA, e que na data dos fatos, os três estavam ingerindo bebidas alcóolicas e usando drogas na casa da declarante, quando os acusados, saíram sem dizer para onde iam. Destarte, narrou que meia hora depois, os acusados retornaram até sua residência, oportunidade em que TAINAN estava com os braços e mãos ensanguentados e disse “ter feito uma fita na casa do velho”, afirmando que teriam cortado o pescoço e o pulso da vítima. Diante disso, a testemunha pediu que os acusados saíssem de sua residência, pois não queria problema. Ainda, a testemunha narrou ter tomado conhecimento de que a ré ÉRIKA havia sido presa na cidade de Nova Crixás/GO. Por fim, a declarante afirma não saber se os acusados tinham algum vínculo com a vítima, e que os réus apenas disseram que haviam subtraído o valor de R$200,00 (duzentos reais) e um aparelho celular.

Ressalta-se que a testemunha Rosiane não fora localizada, e as partes dispensaram sua oitiva em juízo.

Em juízo, a testemunha GLAUCIO ANTÔNIO GONÇALVES FILHO, disse que acordou com barulho e gritos da vítima (seu sogro) pedindo socorro, ao ir a casa desta, que fica vizinha a sua, encontrou ela seriamente ferida no pescoço e na cabeça, assim um vizinho chamou a ambulância e levaram a vítima para o hospital de Cocalinho/MT e em seguida para o Hospital de Água Boa/MT, onde veio a falecer após 19 (dezenove) dias na UTI. Falou que a vítima nada disse sobre os fatos. Por fim, afirmou que não conhece os acusados, bem como não sabe se eles já conheciam a vítima.

Quando interrogado pela autoridade policial, o acusado TAINAN FERREIRA DA SILVA, confessou a prática do crime e relatou que estava na casa da pessoa de ROSIANE, juntamente com a acusada ÉRIKA, e que os três estavam usando drogas e ingerindo bebidas alcoólicas. E, por volta das 3h30 da manhã o acusado TAINAN e a ré ÉRIKA resolveram praticar o crime, pois ÉRIKA tinha conhecimento de que a vítima possuía dinheiro em sua residência. Assim, o interrogado narrou que ele e ÉRIKA deslocaram até a residência da vítima. Adiante, ÉRIKA bateu à porta e a vítima abriu, oportunidade que os dois acusados adentraram no local. Por conseguinte, o interrogando afirma que subtraíram o valor de R$200,00 (duzentos reais) e 01 (um) aparelho celular, e após, ÉRIKA disse que teriam que matar a vítima para não serem reconhecidos. Ato contínuo, o interrogado se apossou de uma faca que estava na cozinha e cortou a garganta da vítima e, após a prática delituosa, retornaram para a casa de ROSIANE, e informaram a ela do ocorrido, razão pela qual ROSIANE pediu para que os acusados saíssem de sua residência. Destarte, o acusado informou que a ré ÉRIKA havia se deslocado para a cidade de Nova Crixas/GO e que ela estaria em posse do celular da vítima. Por fim, o acusado relatou que achava que a vítima havia morrido no local, bem como informou que a faca utilizada no crime havia ficado na casa da vítima.

Em juízo, manifestou por seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

A acusada ÉRIKA BARBOSA RODRIGUES, ao ser interrogada em fase extrajudicial, relatou que foi procurada pela vítima para fazer uma faxina em sua residência, que então combinaram o valor de R$50,00 (cinquenta reais) pelo serviço, e que retornaria na casa da vítima no outro dia para realizar a faxina. Após, a acusada foi embora para sua casa e, chegando lá, se deparou com o acusado TAINAN. Ato contínuo, os dois saíram juntos e foram até a residência de uma pessoa conhecida por “Tião” para comprar drogas, mas “Tião” não estava no local. Diante disso, os acusados resolveram ir até a casa da vítima Manoel para pedir mais dinheiro. Assim, relata a interroganda que ao chegarem na casa da vítima, o sr. Manoel deu mais R$20,00 (vinte reais) para ela, e, no mesmo instante, a acusada visualizou o réu TAINAN avançando na vítima e adentrando à residência. Ainda, TAINAN jogou a vítima em cima da cama e bateu com a cabeça da vítima na parede. E, a interroganda afirma que nada fez para impedir que TAINAN parasse de agredir a vítima. Ato contínuo, ÉRIKA afirma ter ido embora para sua casa e só após algum tempo, resolveu procurar TAINAN, encontrando-o todo sujo de sangue, oportunidade em que ele disse à interroganda que havia matado o “velhinho”, que havia cortado o pescoço da vítima. Diante disso, a acusada afirma que resolveu sair da cidade de Cocalinho/MT e deslocou-se até a cidade de Nova Crixás/GO.

Em juízo, manifestou por seu direito constitucional de permanecer em silêncio.

Portanto, apesar de ambos os réu terem ficado em silencia em juízo, verifica-se que o apelante Tainan perante a autoridade policia confessou a prática do crime, tendo inclusive apontado como coautora a ré Erika, o que corrobora com o depoimento dos policiais que perante a autoridade judiciária alegaram que o mesmo teria confessado para eles informalmente, além de apontar como coautora a recorrente Erika, o que corrobora com as demais provas dos autos.

Por sua vez, Erika, relatou uma outra versão dos fatos na Delegacia, sendo que os seus relatos ficaram isolados nos autos, não existindo nenhuma prova que pudesse confirmar o que falou.

Portanto o pedido de absolvição destoa inteiramente dos elementos de prova colhidos na instrução e das provas produzidas no âmbito policial, e mesmo que se tivesse negado a participação deles em juízo, se ela for isolada, a sua confissão extrajudicial serve para efetivar a condenação.

Nesse sentido:

“A retratação do réu em juízo só tem validade quando corroborada pelo conteúdo probatório dos autos, e não quando divorciada dos demais elementos, mostrando-se isolada e contraditória, fatores que fazem prevalecer a confissão anterior perante a autoridade policial.” (TJMG – APCR 000.307.935-7/00 – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Tibagy Salles – J. 11-03-2003)

“A confissão do agente em inquérito, ainda que retratada em juízo, é prova suficiente a ensejar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova como a delação de co-réu em todas as fases processuais e demais provas.” (TJMS – ACr-REcl 2003.007756-1/0000-00 – 2ª T.Crim. – Rel. Des. Carlos Stephanini – J. 24-09-2003)

Assim, vê-se que o testemunho da policial militar é coerente e harmônico com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”. (STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 789.375/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Importante destacar o depoimento da testemunha
Rosiane Rodrigues Soares, que apesar de não ter sido ouvida em juízo, pois não foi localizada, extrajudicialmente alegou que os réus eram seus amigos e estavam e sua casa no dia do crime usando entorpecentes, quando em um determinado momento, aproximadamente às 03:30 disseram que iam sair, mas sem falar para qual lugar, após mais ou menos uns 30min retornaram e ela pôde perceber que os braços de Tainan estavam ensanguentados, tendo o réu confessado “
ter feito uma fita na casa do velho
”, afirmando que teriam cortado o pescoço e o pulso da vítima.

Neste contexto, todas as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório, se mostraram suficientes para formar a convicção acerca da autoria delituosa do apelado, sendo induvidosa, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO

A recorrente Erika pede a desclassificação do delito de latrocínio para o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em razão da aplicação do art. 29, do CP.

Pois bem.

Quanto a aplicação da causa de diminuição do art. 29, §1º, do CP.

Trago a previsão legal da referida redutora de pena, contida no Código Penal:

“Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.”

A Lei Penal prevê uma redutora de pena, quando restar comprovado, na prática de infração penal mediante concurso de pessoas, for desempenhado papel de menor importância, devendo a pena ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 1/3 (um terço).

No caso dos autos, não é o que se verifica.

Observa-se que a apelante agiu de maneira direta e eficaz para a consumação do crime de latrocínio juntamente com o réu Tainan, sendo certo que houve divisão de tarefas durante a pratica ilícita, ressaltando-se que ela agiu em cooperação de condutas e unidade de desígnios com seus comparsas.

O auxílio de Erika mostrou-se imprescindível para a obtenção de sucesso na empreitada criminosa, visto que o papel desempenhado é de grande relevância.

Deste modo, não há que se falar em participação de menor importância, pois como sabido o Código Penal adota, como regra, a teoria monista, pela qual todos os que concorrem para a realização do crime incidem nas penas a ele cominadas, ressalvando, no entanto, a diferenciação entre coautor e partícipe, na parte final do art. 29 e em seus parágrafos.

Para diferenciação entre o coautor e partícipe, a doutrina atual avalia o domínio do fato que cada agente possui para o cometimento do delito.

Sobre o tema, Rogério Greco assevera que “
co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo". Já partícipes, segundo o mencionado doutrinador seriam aqueles que "embora não desenvolvendo atividades principais, exercem papéis secundários, mas que influenciam na prática da infração penal
”

Nesse mesmo sentido, trago a seguinte jurisprudência:

"[...] na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...]" (AgRg no AREsp 1394712/SP,Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021).

Nesse cenário, observa-se, pois, a ocorrência da coautoria em relação à apelante, porquanto cada agente desempenhou papel determinante para o sucesso da empreitada criminosa.

Assim, verifica-se que a ação delitiva se deu de forma organizada, com divisão de tarefas, tendo Erika conduta relevante para a conclusão dos atos executórios do delito, visto que ajustaram previamente o roubo, sendo que para adentrar na residência foi necessário a ajuda de Erika, e para silenciar a vítima em um possível reconhecimento, decidiram tirar sua vida, tendo Tainan exercido essa função, o que mostra uma participação ativa, porquanto comprovada a sua autoria na prática do crime descrito no art. 157, §3º, II, do Código Penal.

Em relação à matéria, o Superior Tribunal de Justiça, assentou que: “
Ajustada a prática de roubo, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, se comunica ao coautor, mesmo quando não seja este executor direto do delito, pois elementar do crime
.” (HC 147.939/SP,Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma,DJe 10/05/2012).

Neste sentido:

“Não incide a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal quando haja nítida divisão de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora de coautoria e não de participação de somenos importância.” (STJ, AgRg no AREsp 163.794/MS).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, nos crimes contra o patrimônio, havendo concurso de agentes, todos respondem de forma igual, conforme se depreende dos acórdãos sintetizados desta forma:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE AOS COAUTORES. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Na esteira do entendimento desta Corte, o prévio ajuste de vontades para a prática do delito praticado impõe, a princípio, a responsabilização de todos por eventual morte da vítima, haja vista ser tal resultado desdobramento ordinário da conduta criminosa em que todos contribuem para prática do evento típico. 2. In casu, o Tribunal de origem destacou que, embora não tenha realizado o disparo, a atuação do agravante foi relevante para a consumação do delito, tendo, inclusive, se encontrado previamente ao crime com os corréus, prestando fuga aos agentes e fornecendo sua residência para que o dinheiro auferido fosse repartido logo após o crime, de modo a responder em coautoria pelo latrocínio. 3. Agravo improvido. (STJ, AgRg no AREsp 1190438/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 24/08/2018)

Não destoa a jurisprudência deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO – SUPOSTA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – ART. 15 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – DESACOLHIMENTO – COAUTORIA CONFIGURADA – LIAME SUBJETIVO – CONJUGAÇÃO DE VONTADES – TODOS AGENTES RESPONDEM PELO RESULTADO – RECURSOS DOS APELANTES – 3. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA AS CONDUTAS DO ART. 157, § 2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, OU DO ART. 157, § 3º, PRIMEIRA PARTE, C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL – CARACTERIZADA A EXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NA CONDUTA DE UM DOS APELANTES – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS DEMAIS AUTORES DA INFRAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DE COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – 4. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃOPELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA – AJUSTE DOS APELANTES PARA O ADOLESCENTE PARTICIPAR DA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – 5. PEDIDO DE FIXAÇÃO DAS PENAS BASES NO MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SANÇÕES BASILARES JÁ IMPOSTAS NO MENOR QUANTITATIVO PERMITIDO POR LEI – 6. PRETENDIDA A REDUÇÃO DAS PENAS INTERMEDIÁRIAS PARA QUANTUM AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS – 7. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MINORANTE ELENCADA NO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL, NA FRAÇÃO MÁXIMA PERMITIDA POR LEI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS – FRAÇÃO, ADEMAIS, FIXADA DE ACORDO COM O ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 8. DIREITO DE RECORREREM EM LIBERDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA AINDA PRESENTES – INADMISSÃO – 9. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, embora sejam formas de tentativa abandonada, a consumação do crime não ocorre em razão da vontade exclusiva do agente, que não chega ao resultado inicialmente desejado por interromper por vontade própria o processo executório do delito ou, esgotada a execução, emprega diligências eficazes para impedir o resultado, não sendo a hipótese do caso em análise em que o resultado apenas não aconteceu por circunstâncias alheias à vontade dos apelantes. 2. O resultado morte ou tentativa que quase tenha se resultado em morte no desdobramento do crime de roubo se comunica a todos os agentes caracterizando a coautoria e não participação de menor importância, porque o emprego de arma de fogo, ainda que por apenas um dos agentes, por si só, já configura alto grau de violência e representa mecanismo de maior censurabilidade e deflagrador de maior êxito criminoso, traduzindo circunstância objetiva que se comunica a todos os demais autores da infração. 3. Conforme interpretação a contrariu sensu do art. 30 do Código Penal, quando houver coautoria não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para a conduta prevista no art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 14, II, do Código Penal, ou para aquela capitulada no art. 157, § 3º, primeira parte, c/c art. 14, II, do Código Penal, uma vez evidenciado o animus necandi de pelo menos um dos agentes e constatada a existência de conjugação de vontades entre eles, sendo certo que tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, de modo que, na espécie, não se pode reconhecer e aplicar o instituto da cooperação dolosamente distinta por se tratar de coautoria. 4. Igualmente, não há que se cogitar em absolvição dos apelantes pelo crime de corrupção de menor porque as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ambos agiram em conjunto com o adolescente. Ademais, deve ser ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção. 5. A pretensão de abrandamento da sanção no mínimo legal não subsiste por ausência de interesse recursal, quando tal providência já foi adotada no édito condenatório. 6. Inobstante tenha sido reconhecida as atenuantes da confissão espontânea e a da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. 7. Conquanto os apelantes não tenham apresentado dialética para justificar o motivo pelo qual postularam a modificação do coeficiente fracionário utilizado pela prolatora da sentença condenatória na fixação de suas penas, a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido, merecendo, portanto, maior reprovação ao agente à medida que o delito se aproxime da consumação. Logo, se percorrida a fase de execução do delito quase que na sua integralidade, a redução pela tentativa incide na fração mínima, consoante preconiza o Enunciado Orientativo n. 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, segundo o qual A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação. 8. Uma vez evidenciado que ainda estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a concessão do direito de recorrerem em liberdade, além de ser inviável, afigura-se um contrassenso depois de mantida a condenação dos apelantes em segundo grau de jurisdição. 9. Desprovimento dos recursos.” (N.U 0032612-18.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Desse modo, consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio para o de roubo circunstanciado conforme requer a defesa.

DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA TRAIÇÃO

Ambos os apelantes pedem a exclusão da agravante da traição (art. 61, inc. II, “c”, do CP.

O artigo 61, inciso II, alínea “c” da Lei Material Penal prevê,
verbis
:

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...)

c) à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação, ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido;

Sobre a referida agravante, assim leciona o professor Fernando Capez:

“(...) à traição, segundo Hungria, é o crime ‘cometido mediante ataque súbito e sorrateira, atingindo a vítima, descuidada ou confiante, antes de perceber o gesto criminoso’.

Para E. Magalhães Noronha, a traição ‘’
deve ser informada antes pela quebra de fidelidade, ou confiança, depositada no sujeito ativo..., do que pelo ataque brusco ou de inopino’. Emboscada é a tocaia, o ataque inesperado de quem se oculta, aguardando a passagem da vítima pelo local. Dissimulação é a ocultação da vontade ilícita, visando apanhar o ofendido desprevenido. É o disfarce que esconde o propósito delituoso. Qualquer outro recurso que dificulte ou impossibilite a defesa: trata-se de formulação genérica, cujo significado se extrai por meio da interpretação analógica. Pode ser a surpresa ou qualquer outro recurso
.” (in Curso de Direito Penal - parte geral - Fernando Capez - 8 ed. Saraiva - São Paulo,v. 1, p. 425).

Na mesma linha Rogério Grecco no volume I da sua obra Curso de Direito Penal, a agravante referente à traição configura-se na hipótese em que o crime é
“cometido mediante ataque súbito, sorrateiro, atingindo a vítima, descuidada ou confiante, antes de perceber o gesto criminoso”
.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. (...) CONDENAÇÃO. AGRAVANTES DAS ALÍNEAS ""C"" E ""H"" DO INCISO II DO ART. 61 DO CP. INCIDÊNCIA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 29, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 4. Para a incidência da agravante prevista na alínea ""c"" do inciso II do art. 61 do Código Penal, não se observa, da doutrina e da jurisprudência, a necessidade de demonstração inequívoca de prévio planejamento da prática delitiva, tampouco a existência de ""sólida relação de afeto e lealdade"", bastando a demonstração de que o agente se valeu da confiança nele depositada pela vítima para o cometimento do crime. ” (REsp 1050547/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 28/04/2016).

No caso, entendo não ter restado comprovado o fato legitimador a incidência desta agravante.

Com efeito, segundo as provas dos autos a ré Erica teria combinado de fazer uma faxina na residência da vítima, contudo, não ficou evidenciado que a vítima detinha uma confiança na ré, ou que teria uma relação de lealdade, pois para gerar a agravante da traição, deveria ter sido demonstrado uma relação prévia de confiança e lealdade maior do que de uma simples prestação de serviço da ré na residência do ofendido, pois qualquer pessoa que marcasse com a vítima para fazer uma faxina, ela prontamente abriria a porta sem hesitar.

À vista do exposto, afasto a agravante em questão.

DA PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA SEGUNDA FASE

A defesa de Erika alega desproporcionalidade no aumento realizada na segunda fase em relação às agravantes.

Contudo sem razão.

Pois bem. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se no juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

No caso dos autos, não obstante a judiciosa análise contida na r. sentença, não obaserva-se necessidade em alterar a fração implementada com base no princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, isonomia e da individualização da pena, que se afiguram como balizas ao Julgador, a fim de nortear os limites de sua discricionariedade.

É de sabença que é padrão usual a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada agravante, sendo possível até utilizar uma fração maior quando houver fundamentação que justifique o incremento.

Assim, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunalde Justiça – STJ:

“[...] O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes, cabendo à prudência do Magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.”(HC 206.425/SP,Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 19/03/2013; grifei.) E ainda:

“[...]O STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Precedente. (AgRg no HC 426.278/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 24/06/2021)

In casu
, o juiz de primeiro grau aumentou 1/6 (um sexto) para cada agravante, e não houve um aumento desproporcional para que houvesse uma fundamentação na dosimetria.

DA SÚMULA 231, DO STJ

Na dosimetria, o recorrente Tainan pede a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea [art.65, inciso III, “d” do CP].

Argumenta que, em que pese o entendimento da sumula 231 do STJ, a fixação da pena-base em seu menor patamar não obsta a incidência da atenuante que se faz presente, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Consoante se infere, a pena para o crime em questão foi fixada, na primeira fase, em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase “
incidem no presente caso duas agravantes de pena, descritas no art. 61, inciso II, alíneas “c” (à traição) e “h” (vítima maior de 60 anos), do Código Penal, conforme fundamentação anterior. Por outro lado, em favor do acusado, devem ser reconhecidas duas atenuantes previstas no art. 65, inciso I (menoridade relativa) e inciso III, alínea “d” (confissão espontânea) do Código Penal. Desse modo, procedo a compensação entre as mesmas e, mantenho a
pena intermediária
em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
”.
(Sic)

Assim, são os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...] A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”. [...] (ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se) “[...] A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...] (AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJMT: “[...] Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça. [...] (N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019)

“[...] Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal. [...] (N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)

Contudo, mesmo que a Súmula 231 do STJ fosse superada, no presente caso sequer seria utilizada, uma vez que insurge 02 (duas) agravantes (traição e ser a vítima maior de 60 anos) e 02 (duas) atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), que foram compensadas entre si e por isso não houve acréscimo na pena intermediária.

DAS CUSTAS JUDICIAIS

Insurge também os apelantes pela concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, afirmando que este não possui condições de arcar com as custas do processo.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018) [

...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, nesse caso a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Dito isso, passo a rever a pena imposta, em razão da retirada da agravante da traição.

Erika Barbosa Rodrigues

Mantenho a primeira fase intacta, restando a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não insurge nenhuma atenuante, contudo presente a agravante descrita no art. 61, inciso II, alíneas “h” (vítima maior de 60 anos), do Código Penal. Desse modo, agravo a pena intermediária, fixando-a em
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase inexiste causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena final em
23 (vinte e três) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Determino o regime
fechado
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Tainan Ferreira da Silva

Mantenho a primeira fase intacta, restando a pena-base em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não insurge a atenuante da confissão espontânea e a menoridade relativa, contudo presente a agravante descrita no art. 61, inciso II, alíneas “h” (vítima maior de 60 anos), do Código Penal. Desse modo, compenso uma agravante com uma atenuante e deixo de diminuir a pena intermediária, em razão da súmula 231 do STJ, fixando-a em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,.

Na terceira fase inexiste causa de aumento ou de diminuição, razão pela qual fixo a pena final em
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Determino o regime
fechado
, para cumprimento inicial da reprimenda, a teor do que prescreve o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer,
provejo parcialmente
ao apelo interposto por
Erika Barbosa Rodrigues e Tainan Ferreira da Silva
,
apenas para retirar a agravante da traição
,
mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023